Tribunal: TJDFT
Processo: 0009741-36.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009741-36.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ELI BASÍLIO ALVES DOS SANTOS, TEREZA ALVES DOS SANTOS, TEREZA CRISTINA BASÍLIO ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: ALEXEI GOES GENTIL, ANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, CARDIOCENTRO CIRURGIA CARDIOVASCULAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA, CTCV - CENTRO DE TRATAMENTO CARDIOVASCULAR LTDA, FÁBIO FEUERHARMEL GIUSEPPIN, ÍMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, JULIO CESAR DE FIGUEIREDO CAMPOS, MARIA CRISTINA REZENDE, PAULO ANTÔNIO MARRA DA MOTTA, RICARDO BORGES CARRANZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. ANGIOPLASTIA. PACIENTE QUE EVOLUIU A ÓBITO. INSUFICIÊNCIA DO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE CASSADA. ERRO MÉDICO NÃO CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE DAS PESSOAS JURÍDICAS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA, NO PONTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO E IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR O PROVEITO ECONÔMICO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. PARÂMETRO ADEQUADO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO VALOR MÍNIMO. CABIMENTO. 1. A sentença deve resolver a lide nos exatos limites da demanda. O juiz não pode se posicionar além do que foi pedido (ultra petita), nem aquém (citra ou infra petita), tampouco se alhear do pedido (extra petita), sob pena de nulidade do ato decisório por ofensa ao princípio da congruência (adstrição, simetria ou paralelismo), presente nos arts. 2o, 141, 322 e 492, todos do CPC. 1.2. Verificado que a causa de pedir fundou-se no erro médico perpetrado no ato cirúrgico, não pode o julgador condenar os requeridos a compensar os alegados danos morais com base em eventual falha no dever de informação, mais especificamente em relação ao termo de consentimento livre e esclarecido. 2. Considerando a necessidade de realização da cirurgia de angioplastia no familiar dos autores, bem como a idade avançada deste, associada a diversas comorbidades e o retardo na opção pela intervenção cirúrgica e, por outro lado, a adoção de todos os cuidados, técnicas e protocolos médicos recomendados na literatura, conforme certificado em laudo pericial, não se vislumbra a ocorrência de erro médico a sustentar o pedido de compensação por danos morais formulado pelos autores. 3. A responsabilidade das clínicas e dos hospitais, via de regra, é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, conforme art. 14 do CDC e arts. 186, 187, 927 e 932, III, do CC. Em tais casos, para fins de responsabilização desses prestadores de serviço, faz-se necessário demonstrar a falha de serviço cuja atribuição lhe é afeta e a relação de causalidade entre esta e o resultado lesivo alegado. Caso o erro atribuído derive da imperícia/imprudência/negligência imputada ao profissional médico, e não de falha havida no serviço específico da clínica e do hospital, segundo o entendimento do STJ, a responsabilidade civil, embora solidária devido à cadeia de fornecimento do serviço, somente se configura quando comprovada a culpa do médico atuante. 3.1. Não comprovada a negligência, imprudência ou imperícia dos profissionais de saúde, não há como se responsabilizar as pessoas jurídicas integrantes do polo passivo pelo desfecho indesejado. 4. Não havendo condenação e não sendo possível se aferir o proveito econômico alcançado/evitado, o critério para fixação dos honorários advocatícios deve ser o valor atualizado da causa, na gradação prevista no art. 85, § 2o, do CPC. 4.1. Embora o polo passivo tenha sido composto por vários réus, o caderno processual seja volumoso e tenha sido necessária a realização de perícia, se a causa não se revela de alta complexidade, mas, ao contrário, se insere em temas que diuturnamente são enfrentados por esta Corte (erro médico), os honorários advocatícios devem ser fixados no mínimo legal de dez por cento. 5. Apelação dos autores desprovida. Apelação de Centro de Tratamento Cardiovascular Ltda – CTCV, Paulo Antonio Marra da Motta e Fabio Feuerharmel Giuseppin e de Cardiocentro Cirurgia Vascular Sociedade Simples Ltda providas, para, acolhendo a preliminar de julgamento extra petita, cassar em parte a sentença e julgar improcedente o pedido autoral. Apelação de Alencar e Fontana Advogados Associados provida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 490 do Código de Processo Civil e 1o do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando que a turma julgadora não se posicionou quanto ao seu pedido de reconhecimento de erro médico, além disso, incorreu em erro ao reconhecer que a sentença atacada se revelou extra petita; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como 14 do CDC, defendendo que teria sido demonstrado o erro médico que levou a óbito o seu familiar, tornando-se, por consequência, imperativa a fixação de indenização civil; c) artigos 6o, inciso III, e 14, §1o, ambos do CDC, argumentando que os recorridos tinham obrigação de lhes prestarem as informações adequadas e necessárias sobre o procedimento a ser realizado no paciente. Em contrarrazões (ID 24924547), Cardiocentro Cirurgia Vascular SS Ltda, Maria Cristina Rezende e Ricardo Borges Carranza requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados BENVINDO ROCHA BRAGA, OAB/DF 29.205, e DANIEL OLÍMPIO REZENDE, OAB/DF 36.618, enquanto que, em contrarrazões (ID 25007898), Centro de Tratamento Cardiovascular Ltda. – CTCV, Paulo Antônio Marra da Motta e Fábio Feuerharmel Giuseppin postulam que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10671. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 490 do CPC e 1o do CDC, tendo em vista que a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Alterando o que precisa ser mudado: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA AFASTADO PELO TRIBUNAL, CONFORME PLANILHA ACOSTADA PELA PARTE AUTORA. REVOLVIMENTO DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELA PARTE ANALISADA CONFORME DISPOSTO NO CONTRATO. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. ANÁLISE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O eg. Tribunal estadual, com arrimo nas provas dos autos, concluiu que não há julgamento extra petita, pois o pedido fora respaldado em planilha acostada pela parte autora. Pretensão de modificar esse entendimento demanda revolvimento fático e probatório dos autos, o que não é possível em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 2. O eg. Tribunal a quo, conforme disposto no contrato firmado entre as partes, concluiu pela resolução contratual devido ao inadimplemento de obrigação imposta à agravante. A pretensão de modificar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória e das cláusulas contratuais, providência incompatível com o apelo nobre, a teor das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 646.728/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 13/4/2021). O recurso especial tampouco merece prosseguir em relação à apontada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, assim como 14 do CDC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “não se constata a ocorrência de erro médico em relação ao familiar dos autores, a sustentar o pedido de condenação à compensação dos alegados danos morais” (ID 20642972), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE. REPARAÇÃO CIVIL. ERRO MÉDICO. IMPERÍCIA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VALOR ARBITRADO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. As conclusões da Corte de origem quanto à existência de ato ilícito resultaram da estrita análise das provas carreadas aos autos e das circunstâncias fáticas que permearam a demanda, não havendo como infirmar tal posicionamento em virtude da incidência da Súmula no 7/STJ. 3. O valor fixado a título de indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula no 7/STJ, somente comporta revisão por este tribunal quando irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que arbitrado em R$ 100.000,00 (cem mil reais). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1626535/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 17/12/2020) (g.n.). Em igual sentido, confira-se também o AgInt no AREsp 1384297/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020. De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao ventilado malferimento aos artigos 6o, inciso III, e 14, §1o, ambos do CDC, porquanto o reconhecimento de que os recorridos prestaram um serviço defeituoso e falharam no dever de prestar informações também encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Assim: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MÉDICO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, de que não houve erro médico e nem falha no dever de informação, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável em recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1591004/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 19/6/2020). (g.n.) Por fim, em relação aos pedidos de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021